Tribunal: TJMT
Processo: 1005053-38.2023.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005053-38.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IARA MINER CRUZ DE ANDRADE - CPF: 102.486.879-64 (APELADO), BRUNO AMARANTE SILVA COUTO - CPF: 101.609.847-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADOS:

IARA MINER CRUZ DE ANDRADE

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
CANCELAMENTO
VOO
– ALEGAÇÃO DE
MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA
AERONAVE
–

MERAS
ALEGAÇÕES –
FORTUITO INTERNO –
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
RETARDAMENTO DE
APROXIMADAMENTE
2
4
(VINTE
E QUATRO
)
HORAS PARA
CHEGADA AO DESTINO
PROGRAMADO
– DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –

VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A companhia aérea responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

É sabido que, no direito pátrio, o fortuito interno que não exclui a reponsabilidade do transportador, eis que inerentes ao risco do negócio.

3
.
Havendoatrasodovoo
,
que resulta em atraso de
aproximadamente 2
4

(
vinte
e quatro
) horas até a chegada ao
destino
, fica caracterizada a falha na prestação dos serviços, pelo qual deve responder
à companhia aérea,
pelos danos causados
ao consumidor
(CDC, art. 14).

4
.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
238152193
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

1
a
Vara
de
Cível de
Alta Floresta

- MT
, que nos autos d
e
Ação De Indenização Por Danos Morais

ajuizada
por
IARA MINER CRUZ DE ANDRADE
,

julgou
parcialmente
procedente os

pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“
(...)
Em contestação, a requerida alegou que o cancelamento do voo decorreu de uma falha mecânica, de modo em que a aeronave necessitou de manutenção emergencial e, portanto, figurar-se-ia presente uma causa excludente de responsabilidade civil. Contudo, à luz da teoria do risco-proveito, a manutenção não programada da aeronave trata-se na verdade de fortuito interno, inerente à atividade empresarial e ao risco do negócio, não excluindo, por si só, o dever de indenizar.
(...)
Quanto ao nexo causal, está mais do que caracterizado, posto que a prestação de serviços defeituosa foi o que ocasionou o prejuízo sofrido pela autora. Portanto, têm-se preenchidos todos os requisitos para a responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar. Desta feita, passo então a delinear sobre o valor a ser pago a título de reparação. A indenização mede-se pela extensão do dano (art. 944, do Código Civil).A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor e a prevenção de comportamentos futuros análogos.
(...)

Forte em tais fundamentos,
JULGO PROCEDENTE
o pedido na inicial, para condenar a empresa ré a pagar a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos extrapatrimoniais, devidamente corrigida pelo índice INPC desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês desde a data da citação. Em consonância com o princípio da sucumbência,
CONDENO
a ré ao pagamento das custas e
honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.
(...)
” (grifo original)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da
ausência de
conduta ilícita
praticada.

Do atraso por questões alheias à sua vontade.

Da inocorrência de danos morais
indenizáveis.

Alternativamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório arbitrado.

Recurso tempestivo e custas
recolhidas
.
(ID
. no 238152197
e
239218196
).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões
, rebatend
o a
s
alegações da recorrente,
e
defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
no
239218196
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADOS:
IARA MINER CRUZ DE ANDRADE

VOTO

Egrégia Câmara:

Da ausência de conduta ilícita praticada. Do atraso por questões alheias à sua vontade.

Conforme relatado anteriormente
, extrai-se dos autos, que
a autora/apelada
,
adquiri
u
passagens contemplando o trecho de Londrina (LDB) x Campinas (VCP) x Cuiabá (CGB) x Alta Floresta (AFL) para o dia 16/10/2022 às 05h00min, com previsão de chegada ao
destino final
para as 12h55min do mesmo dia.

Aduz
iu que, a
pós longa espera, descobriu que seria realocada para um voo que pousaria em Alta Floresta por volta das 12h55min do dia 17/10/2022, o que corresponderia a um atraso de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao contratado.

Segue afirmando,
que
os fatos narrados,
lhe caus
ou
transtornos e
prejuízos.

Por outro lado, a
ré/apelante contestou os termos da petição inicial, refutando os argumentos
iniciais, afirmando para tanto, que o atraso do voo se derivou de problemas técnicos na aeronave, sendo impedida pelos controladores de voo da cidade de prosseguir com a viagem no horário inicialmente programado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Intimadas as partes, para manifestarem interesse na produção de provas, pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Na sequência sobreveio a sentença objeto do recurso.

Pois bem.

A presente demanda versa sobre atraso de voo nacional contratado para
23/12/2022
, ou seja, já sob a égide da Lei n. 14.034/2020, a qual alterou o art. 251-Ado Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565/86), que assim dispõe:

“Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.” (Incluído pela Lei no 14.034, de 2020).

Dessa forma, para a condenação da apelante ao pagamento do dano moral, é imprescindível que o apelado faça prova do alegado prejuízo extrapatrimonial. Todavia, também é ônus da apelante comprovar suas alegações quantos aos fatos impeditivos, modificativo ou extintivos do direito do autor
, conforme determina o art. 373, e incisos do CPC.

Nesse sentido
:

Art. 373.O ônus da prova incumbe:

I-
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II
-
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso, a empresa apelante afirma que o atraso do voo teve como única e exclusiva causa a incidência de evento inevitável, qual seja, a ocorrência
problemas técnicos na aeronave
, fator excludente de responsabilidade da
apelante.

A situação posta é
a
análise
de que
a autora
adquiri
u
passagens contemplando o trecho de Londrina (LDB) x Campinas (VCP) x Cuiabá (CGB) x Alta Floresta (AFL) para o dia 16/10/2022 às 05h00min, com previsão de chegada ao
destino

à
s 12h55min do mesmo dia.

Contudo,
verifica-se que o voo inicialmente contratado
, fora cancelado.

Desta feita,
veio a ser realocado
somente no dia posterior
,
ou seja, caracterizou-se

atraso
aproximado de 24 (vinte e quatro) horas

até a
chegada ao destino
.

Ademais, em que pese o
s argumentos
trazidos à baila pela parte
apelante
, afirmando que, no presente caso, configurou-se a e
xcludente de
responsabilidade civil, haja vista que o atraso do voo, derivou-se de problemas técnicos na aeronave, tais afirmações não possuem condão para afastar a falha na prestação de serviços.

Aliás, trata-se da responsabilidade fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

Ademais, o contrato de transporte aéreo constitui em negócio tipicamente de resultado, ou seja, deve ser executado na forma e tempo previstos, não havendo que se falar no acaso. O consumidor contrata o serviço de transporte aéreo para ser levado de um lugar a outro, em dia e horário previamente combinados.

Dessa forma, resta configurada a falha na prestação d
os
serviço
s
, o
que acarreta o dever de indenizar conforme preleciona a disposição dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

“
Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Nesse diapasão, o artigo 737 do Código Civil estabelece que:

“O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

Com isso, a empresa aérea não demonstrou que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
s
, como estabelece o artigo 14

do Código de Defesa do Consumidor
.

Senão vejamos:

Art. 14.

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

P
or consequência
dos motivos acima alinhavados, bem
como presente
o nexo causal entre a conduta ilícita da
empresa
apelante em não prestar o serviço de transporte na forma contratada, e o dano experimentado
pelo autor, menor impúbere, que teve sua chegada atrasada em mais de
4
(
quatro
) horas, não agiu a empresa aérea em exercício regular de seu direito, por isso, deve reparar a vítima.

Ademais, não se pode considerar mero dissabor do cotidiano, o fato de uma criança ter que ficar em longa espera nos aeroportos, sem assistência alguma, o que obviamente agrava ainda mais a
angústia
já experimentada por longa espera do voo e potencializa o abalo emocional.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça
,
e, também, deste Sodalício
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO DE VÔO. DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO.
REVALORAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. NÃO INCIDÊNCIA DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.”

(
AgRg
no
AREsp
610.815/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2016,
DJe
25/02/2016)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DO VOO
– ATRASO NA CHEGADA AO
DESTINO FINAL
DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO –
SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço.

A valor arbitrado a título de danos morais pelo magistrado singular não representa condenação excessiva, atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido.

(N.U 1005631-35.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira
Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023,
Publicado
no DJE 06/08/2023)

Alternativamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório arbitrado.

Neste ponto recursal, tenho que não
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente.

É que o valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) destinados a recompor os prejuízos morais d
e cada

parte recorrida,
para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Trago entendimento jurisprudencial
desta Egrégia Câmara:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC – CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL – PROBLEMAS TÉCNICOS OPERACIONAIS – FORTUITO INTERNO – PERDA DA CONEXÃO NÃO IMPUTÁVEL À AUTORA – REACOMODAÇÃO – EXCESSIVA DEMORA PARA O VOO REMARCADO – AMPARO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO – CHEGADA AO DESTINO FINAL COM MAIS DE 10 (DEZ) HORAS DE ATRASO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Defeitos mecânicos em aeronaves são riscos inerentes à atividade lucrativa das companhias aéreas, caracterizando fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

O atraso no voo, superior a 10 horas, aliado ao descaso e à falta de assistência da companhia aérea ao consumidor, configuram situações que transcendem a esfera do mero dissabor e, por conseguinte, enseja o dever de indenizar pelo abalo moral causado (dano moral in
re

ipsa
).

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In
casu
, a quantia fixada de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) encontra-se adequada.
”

(N.U 1031966-52.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 21/06/2024)

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC – CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO – CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS NÃO DEMONSTRADAS – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA AO CONSUMIDOR – CHEGADA AO DESTINO FINAL COM MAIS DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS DE ATRASO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O atraso no voo, superior a 25 horas, aliado ao descaso e à falta de assistência da companhia aérea ao consumidor, configuram situações que transcendem a esfera do mero dissabor e, por conseguinte, enseja o dever de indenizar pelo abalo moral causado (dano moral in
re

ipsa
).

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In
casu
, a quantia fixada de R$ 12.000,00 (doze mil reais) encontra-se adequada.
”

(N.U 1003258-38.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024)

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento,
majoro
os honorários de sucumbência,
fixados
pelo Juízo de 1o Grau
,
em desfavor da recor
rente
, para
o importe de
1
5
% (
quinze
por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024